Tribunal: TRF3
Processo: 0000034-48.2013.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
Órgão colegiado: GAB. 30 - DES.FED. CRISTINA MELO
Assuntos: Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial
Data de julgamento: 2016-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000034-48.2013.4.03.6127
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: FRANCISCO BENTO CANDIDO

Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GAMA - SP73759-N
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000034-48.2013.4.03.6127
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: FRANCISCO BENTO CANDIDO
Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GAMA - SP73759-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exeqüente em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios por ela anteriormente opostos, em ação de revisão de benefício previdenciário, em fase de execução.
Alega a existência de contradições no acórdão, posto que a contadoria judicial de primeira instância apenas repôs ao benefício o índice de limitação ao teto apurado em sua concessão, o que confrontaria com o título executivo.
Requer o acolhimento dos embargos de decl

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000034-48.2013.4.03.6127
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: FRANCISCO BENTO CANDIDO

Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GAMA - SP73759-N
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000034-48.2013.4.03.6127
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: FRANCISCO BENTO CANDIDO
Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GAMA - SP73759-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exeqüente em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios por ela anteriormente opostos, em ação de revisão de benefício previdenciário, em fase de execução.
Alega a existência de contradições no acórdão, posto que a contadoria judicial de primeira instância apenas repôs ao benefício o índice de limitação ao teto apurado em sua concessão, o que confrontaria com o título executivo.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000034-48.2013.4.03.6127
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: FRANCISCO BENTO CANDIDO
Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GAMA - SP73759-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).
A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.
E é exatamente esse o propósito dos presentes embargos de declaração, em cujas razões a parte embargante se limita a repisar os mesmos fundamentos de sua insurgência retratada nos embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram apreciados em sua inteireza no acórdão embargado, não havendo que se falar tenha incidido em quaisquer dos vícios a autorizarem a interposição dos aclaratórios.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Tendo em vista o caráter nitidamente protelatório do presente recurso, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do atual Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, condenando o embargante ao pagamento da multa, nos termos desta fundamentação.
É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022, INCISO I e II, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO . MULTA . ART. 1.026, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.
- Caracterizado o intuito protelatório dos aclaratórios, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do atual Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.